Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONVERSA PRIVADA. CONTEXTO FÁTICO. DIVULGAÇÃO DO ÁUDIO. AUSÊNCIA DE VONTADE. PROBLEMAS DE ORDEM PSICÓLOGICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. INOCORRÊNCIA.
1. A conversa gravada por meio de áudio e enviada ao destinatário dentro de ambiente familiar, qualifica-se como privada, e não pode ser considerada conduta ilícita, para fins de responsabilidade civil a fundamentar dano moral indenizável, pois ausente a intenção de divulgação da conversa para terceiros, já que deveria limitar-se ao destinatário do áudio.
2. Negou-se provimento ao recurso.